Tribunal: TJES
Processo: 0015921-21.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; CND/Certidão Negativa de Débito; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015921-21.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIMENSAO GRANITOS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE ISS E ICMS. BENEFICIAMENTO DE ROCHAS ORNAMENTAIS. DESTINAÇÃO À ETAPA POSTERIOR DE INDUSTRIALIZAÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO. TEMA 816 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DO ICMS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível em sede de juízo de retratação, prevista no inciso II do art. 1.030 da Lei 13.105/2015, contra acórdão que negou provimento ao recurso de DIMENSÃO GRANITOS LTDA ME, mantendo a incidência de ISS sobre atividades de beneficiamento de blocos de granito e mármore por encomenda. A empresa recorrente sustenta a nulidade do débito fiscal lavrado pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, sob o argumento de que tais atividades integram etapa intermediária do ciclo econômico, sujeitando-se apenas ao ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em exercer juízo de conformidade para adequar o julgamento anterior à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 816 de Repercussão Geral, definindo se a industrialização por encomenda de rochas ornamentais, quando o produto é destinado à posterior industrialização ou comercialização, sujeita-se à incidência do ISS ou do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 882.461/MG (Tema 816), fixou a tese de que a incidência do ISS sobre o subitem 14.05 da Lista anexa à Lei Complementar 116/2003 é inconstitucional quando o objeto do serviço é destinado à industrialização ou à comercialização.

4. Operações de beneficiamento de chapas de granito e mármore (corte e polimento) em bens pertencentes a terceiros, que retornam ao encomendante para continuidade do ciclo econômico, configuram etapa intermediária na circulação de mercadorias.

5. A natureza de etapa intermediária da cadeia produtiva afasta a caracterização de serviço final ao consumidor, o que atrai a incidência exclusiva do ICMS, de competência estadual, e exclui a competência tributária municipal para a cobrança de ISS.

6. A manutenção do acórdão anterior contraria o regime de precedentes vinculantes estabelecido no inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil.

7. A reforma da sentença impõe a inversão dos ônus sucumbenciais e a autorização para levantamento de valores depositados judicialmente pela parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É inconstitucional a incidência do ISS sobre a industrialização por encomenda se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização posterior.

2. Atividades de beneficiamento de rochas ornamentais por encomenda, quando inseridas em etapa intermediária da cadeia produtiva, sujeitam-se à incidência exclusiva do ICMS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; inciso II do art. 1.030 e inciso III do art. 927 da Lei 13.105/2015 (CPC); subitem 14.05 da Lista anexa à Lei Complementar 116/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 816 da Repercussão Geral (RE 882.461/MG); TJES, Súmula 17.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por DIMENSÃO GRANITOS LTDA ME e, em juízo de retratação, a ele dar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer do recurso interposto por DIMENSAO GRANITOS LTDA ME e, em juizo de retratacao, a ele dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015921-21.2010.8.08.0011

APELANTE:
DIMENSÃO GRANITOS LTDA ME

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reanálise, por força do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (exercício do
juízo de retratação
), do Acórdão proferido às fls. 296/306 dos autos digitalizados (id. 14751748), que conheceu e negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
interposto por
DIMENSÃO GRANITOS LTDA ME
contra a r. sentença proferida nos autos da “Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de depósito e assistência judiciária gratuita” ajuizada pela
DIMENSÃO GRANITOS LTDA ME
em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

Em decisão proferida no id. 16186681, a Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal determinou a remessa dos autos ao Órgão Fracionário para exame da pertinência do juízo de conformidade no que pertine à incidência do ISSQN na industrialização por encomenda, à luz do Tema 816 de Repercussão Geral, do Excelso Supremo Tribunal Federal, na forma do disposto no inciso II, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil.

Muito bem.

Por ocasião do julgamento da Apelação Cível, e dos Embargos de Declaração, este Órgão Fracionário se manifestou o recolhimento do ISSQN sobre a “industrialização por encomenda”, com o julgamento ementado no seguinte sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – BENEFICIAMENTO DE BLOCOS DE GRANITO/MÁRMORE – INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA – INCIDÊNCIA DE ISSQN – ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) O Superior Tribunal de Justiça e este colendo Tribunal já decidiram que incide o ISSQN na “industrialização por encomenda”, elencada na Lista de Serviços da Lei Complementar 116/03, em qualquer hipótese, afastando a do ICMS. Inclusive, o Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça já julgou Incidente de Uniformização de Jurisprudência de nº 011.05.011053-2 acerca do tema.

2) De acordo com a Súmula 17 do TJ/ES, “A industrialização por encomenda, elencada na Lista de Serviços da Lei Complementar 116/03, caracteriza prestação de serviço (obrigação de fazer), fato jurídico tributável pelo ISSQN, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de incidência do ICMS. São reconhecidos como hipóteses de incidência do ISSQN os serviços de desdobramento e beneficiamento - corte, recorte e/ou polimento - sob encomenda, atividade-fim do prestador do serviço de bloco e/ou chapa de granito e mármore de propriedade de terceiro”.

3) Recurso de apelação conhecido e improvido.

No entanto, após a finalização do julgamento, o Excelso Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral, fixou tese jurídica nos autos do RE 882.461/MG (Tema 816):

1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário.

No caso dos autos, verifica-se que a apelante atua no beneficiamento de chapas de granito e mármore pertencentes a terceiros, os quais são restituídos após o processamento industrial (corte e polimento), para que quem encomendou dê continuidade ao ciclo econômico, seja mediante nova etapa industrial, seja pela comercialização direta ao mercado.

Assim, nos termos da orientação do Excelso Pretório, a industrialização por encomenda não configura serviço final quando o produto retorna à cadeia produtiva, tratando-se de etapa intermediária de circulação de mercadorias, o que atrai a incidência exclusiva do ICMS, de competência estadual, e afasta a pretensão tributária municipal (ISSQN).

A manutenção do acórdão anterior implicaria em flagrante descompasso com o regime de precedentes vinculantes estabelecido pelo Código de Processo Civil (art. 927, III). Portanto, a adequação é medida que se impõe para reconhecer que as operações em tela estão sob a égide do imposto estadual.

Ante o exposto, em observância ao entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal no Tema 816 (RE 882.461),
exerço juízo de retratação
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e reformar a sentença recorrida, a fim de julgar procedentes os pedidos autorais e: (i) declarar a incidência do ICMS, e não do ISSQN, sobre as atividades de beneficiamento de rochas ornamentais por encomenda destinadas à industrialização ou comercialização posterior realizadas pela recorrente; (ii) reconhecer a competência tributária do Estado do Espírito Santo sobre os referidos fatos geradores; (iii) declarar a nulidade do auto de infração n. 5206/2009 emitido pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, bem como reconhecer a inexigibilidade do tributo em questão; (iv) autorizar a expedição de alvará do valor depositado às fls. 194/195 em favor da apelante.

Por conseguinte,
inverto
os ônus sucumbenciais em desfavor do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Após as intimações necessárias,
remetam-se
os autos à Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal para as providências relativas aos recursos excepcionais interpostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
exercer juízo de retratação
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e reformar a sentença recorrida, a fim de julgar procedentes os pedidos autorais e: (i) declarar a incidência do ICMS, e não do ISSQN, sobre as atividades de beneficiamento de rochas ornamentais por encomenda destinadas à industrialização ou comercialização posterior realizadas pela recorrente; (ii) reconhecer a competência tributária do Estado do Espírito Santo sobre os referidos fatos geradores; (iii) declarar a nulidade do auto de infração n. 5206/2009 emitido pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, bem como reconhecer a inexigibilidade do tributo em questão; (iv) autorizar a expedição de alvará do valor depositado às fls. 194/195 em favor da apelante.

Por conseguinte,
inverter
os ônus sucumbenciais em desfavor do Município de Cachoeiro de Itapemirim.